Tribunal: TJPA
Processo: 0807491-24.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807491-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS GABRIEL RODRIGUES LIMA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CANDIDATO PORTADOR DE DALTONISMO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CAUSA DE INAPTIDÃO PREVISTA EM EDITAL E NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança preventivo impetrado por candidato eliminado em concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará devido à condição de daltonismo, considerada causa de inaptidão segundo o edital e a Lei Estadual nº 6.626/2004. O agravante alegou ausência de previsão legal impeditiva do ingresso de daltônicos e a desnecessidade de dilação probatória em face de laudo médico particular favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a condição de daltonismo configura causa legítima de inaptidão para o cargo pretendido, conforme o edital e a legislação estadual;
(ii) verificar se há necessidade de dilação probatória para contrapor a conclusão médica da banca examinadora; (iii) analisar se houve violação ao art. 948 do CPC devido à não submissão ao colegiado do incidente de inconstitucionalidade arguido pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A previsão de inaptidão para candidatos portadores de daltonismo encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.626/2004 (art. 17-E, XIII, "c") e no edital do concurso, que especificam essa condição clínica como causa de exclusão, abrangendo "qualquer de suas variantes", o que afasta a alegação de lacuna legislativa.

4.
O laudo médico particular apresentado pelo agravante reconhece a condição de daltonismo e limitações sensoriais, mas não avalia especificamente o impacto na execução das funções policiais, sendo insuficiente para afastar a conclusão técnica da banca.

5.

A avaliação da capacidade de desempenho da função pública pelo candidato exige análise especializada da banca examinadora, cujo confronto mediante laudo médico particular demanda dilação probatória inviável em sede de mandado de segurança.

6.
Em razão do indeferimento da petição do mandado de segurança o incidente de inconstitucionalidade arguido pelo agravante foi considerado prejudicado inexistindo afronta ao art. 948 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0807491-24.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CARLOS GABRIEL RODRIGUES LIMA

ADVOGADO: FERNANDO ROGÉRIO SILVA MARQUES JUNIOR (OAB/MA 21.555)

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 20226092)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Carlos Gabriel Rodrigues Lima interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança preventivo, com o qual buscava garantir sua permanência no Concurso Público (CFP/PMPA/2023) para Ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA.

Sustentou que a decisão agravada negou vigência ao art. 948 do CPC, porquanto não levou ao Colegiado o incidente de inconstitucionalidade anteriormente apresentado pelo candidato – agravante.

Em seguida, aduziu que não há necessidade de dilação probatória considerando a existência de laudo particular sendo devida a permanência do candidato – agravante no certame.

Prosseguiu defendendo não existir impedimento para o desempenho das atividades por candidato portador de daltonismo, inclusive citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou não haver previsão legal a impedir o portador de daltonismo exercer o cargo público em questão.

Finalizou requerendo o provimento do agravo interno com a concessão da segurança.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando que a eliminação do agravante se deu por meio de análise especializada da banca médica que constatou a existência de causa incapacitante (daltonismo) prevista no edital, razão pela qual rogou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

No caso presente o candidato, ora agravante, impetrou mandado de segurança preventivo informando ter sido aprovado nas duas primeiras etapas (provas objetivas e avaliação psicológica), estando atualmente na 3ª etapa, consistente na avaliação de saúde.

Sobre essa etapa, mencionou que o edital previu as discromatopias e acromatopias, em qualquer das suas variantes, como causas de eliminação.

Enquanto portador de daltonismo sustentou não haver impedimento ao exercício de suas funções habituais, assim como da função policial, outrossim defendeu não haver previsão legal, inclusive na Lei Estadual nº 6.626/2004 (art. 3º, §7º), impeditiva do ingresso de candidato daltônico no cargo público pretendido.

Assinalou que no edital do certame não houve especificação ou previsão do grau ou nível de daltonismo (pequeno, médio ou acentuado) capaz de comprometer o exercício da função policial, razão pela qual eventual eliminação configurará tratamento discriminatório.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, assim como

a concessão de medida liminar, no sentido de determinar a permanência do impetrante no certame afastando eventual e possível ato de eliminação do candidato, determinando reserva de vaga na hipótese de ser eliminado na avaliação de saúde.

Em primeiro contato com os autos indeferi a medida liminar pleiteada (ID 19462090).

Após serem prestadas as informações pelas autoridades ditas coatoras, o impetrante então peticionou (ID 19521496) arguindo incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 17-E, XIII, c, da Lei Estadual nº 6.626/2004.

Após a apresentação do parecer da Procuradoria de Justiça (denegação da segurança) proferi a decisão agravada nestes termos:

“Conforme acima relatado o
impetrante manejou preventivamente este mandado de segurança sustentando veementemente que a despeito de ser portador da daltonismo não haveria impedimento ao exercício da função policial (Praça da PMPA).

Por ocasião do indeferimento da medida liminar assinalei que a Lei Estadual nº 6.626/2004, alterada pelas Leis Estaduais nº 8.342/2016 e nº 9.387/2021, previu a referida condição clínica (daltonismo) como causa de inaptidão. Eis o teor da norma:

Art. 17-E. As
causas que implicam em inaptidão do candidato
durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (incluído pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

(...)

XIII –
apresentar no sistema oftalmológico
: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual: (incluído pela Lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016)

(...)

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias);
discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes
; (incluído pela Lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016)

Pois bem, relendo novamente a peça inicial se percebe que o impetrante embasou a alegação sobre a ausência de impedimento ao exercício da função pública em laudo médico particular (ID 19390395).

Contudo, a futura conclusão da banca examinadora sobre eventual inabilitação do impetrante decorrente de sua condição clínica enquanto portador de daltonismo, embasada na causa de eliminação prevista no subitem 11. 30, inciso XIII, alínea “c” do Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, bem como na legislação estadual, evidentemente decorrerá de questões (médicas) que não podem ser sindicadas na via processual específica do mandado de segurança, porquanto não dotado de ampla dilação probatória a exemplo das vias ordinárias.

Ainda que fosse relevada tal questão processual - impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança – não vejo possibilidade de êxito na alegação incidental de inconstitucionalidade em face da a Lei Estadual nº 6.626/2004. Explico.

Como já assinalei quando do indeferimento da medida liminar, diversamente do que alegou o impetrante houve previsão expressa e específica de inaptidão do candidato por discromatopias e acromatopias (discromatopsia e acromatopsia).

É oportuno observar que o legislador, após indicar as referidas hipótese clínicas, inseriu a expressão “qualquer das suas variantes” tornando certa a inclusão do daltonismo como causa de inaptidão, aliás o que é reconhecido pelo próprio impetrante.

No caso sob exame não houve lacuna legislativa quanto os níveis de daltonismo, mas verdadeiro silêncio eloquente, pois tendo o legislador indicado determinada hipótese clínica como causa de inaptidão, levando-se em conta as peculiaridades da função policial, intencionalmente se manteve silente de maneira a não aceitar o escalonamento pretendido pelo imperante.

Não se deve olvidar que segundo disposto no art. 37, inciso I da CR/88 o acesso aos cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei
, logo se trata de norma de eficácia contida a comportar restrição do seu âmbito de eficácia pelo legislador infraconstitucional (ordinário) como correu na espécie.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
indefiro petição inicial do presente mandado de segurança
, extinguindo o processo sem resolução de mérito.”

Como consignado na decisão agravada, a causa principal do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança foi exatamente a
ausência de ampla dilação probatória na via processual específica do mandado de segurança
, inviabilizando, assim, contrapor por meio de laudo particular a eventual conclusão médica da banca examinadora acerca da causa de inaptidão do candidato portador de daltonismo, cabendo notar que essa hipótese de eliminação
estava prevista tanto no edital de abertura do certame
(subitem 11. 30, inciso XIII, alínea “c”)
como na Lei Estadual nº 6.626/2004
(art. 17-E, inciso XIII, incluído pela Lei nº 8.342/2016).

O agravante sustentou que de acordo com o laudo particular juntado nestes autos não mais haveria necessidade de dilação probatória.

Esse mencionado laudo médico particular consignou:

“AVSC: 20/400

20/100

AVCC: 20/30

Refração: -6,00 ESF

20/20

-3,50 ESF

Biomocroscopia: Córnea clara, facico em ambos os olhos. Ausência de Opacidades e ectasias corneanas.

Tonometria: 1413mmhg

Motilidade ocular: versões e vergências presentes e normais

Fundoscopia: escavação 0,3 x 0,3 mácula sem alterações em ambos os olhos

Senso cromático: alterado em ambos os olhos (12/24).
Paciente apresenta limitação na diferenciação do contraste entre verde/vermelho
.
Discromatopsia do tipo deuteranopia em ambos os olhos
.

CID: H53.5

Conclusão: paciente com quadro de daltonismo em ambos os olhos. Apresenta boa acuidade visual com correção.
Do ponto de vista oftalmológico apresenta aptidão para exercer suas atividades habituais
.”
(ID 19390395 grifei).

Esse laudo médico (particular) apresentado pelo candidato reconhece a presença do daltonismo em ambos os olhos, ademais consignou a existência de limitação na diferenciação do contraste entre verde/vermelho, concluindo pela aptidão do ponto de vista oftalmológico para desempenho de atividades habituais, porém,
sem nada esclarecer acerca do desempenho da função policial militar
.

Dessa forma, ao contrário do que alegou o agravante, é inegável que a aferição da capacidade de desempenho da função pública, especificamente se tratando de candidato portador de daltonismo, demandava dilação probatória (perícia médica) incompatível com o rito próprio do mandado de segurança, daí porque a petição inicial restou indeferida.

Acrescento, o julgado do Superior Tribunal de Justiça citado pelo agravante (REsp 945357/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima) não apreciou a necessidade ou não de dilação probatória em sede de mandado de segurança, motivo pelo qual não serve como paradigma.

Outrossim, é impossível confundir a ausência de previsão legal da causa de inaptidão, como ocorreu no ARE nº 1.145.110/RS (decisão não vinculativa diga-se de passagem) com o caso presente onde há previsão legal da causa de inaptidão.

Por conseguinte, uma vez indeferida a petição inicial do mandado de segurança consequentemente a arguição incidental de inconstitucionalidade
restou prejudicada
, motivo pelo qual não houve negativa de vigência ao art. 948 do CPC.

Além disso, a decisão agravada foi além fazendo consignar que o legislador estadual, após indicar as hipóteses clínicas de inaptidão (Lei Estadual nº 6.626/2004, precisamente no art. 17-E, inciso XIII, incluído pela Lei nº 8.342/2016) inseriu a expressão “qualquer das suas variantes”, a demonstrar que não houve lacuna/omissão legislativa quanto os níveis de daltonismo - como alegado pelo agravante -, mas verdadeiro silêncio eloquente, pois tendo o legislador já externado determinada hipótese clínica como causa de inaptidão, intencionalmente se manteve silente de maneira a não aceitar o escalonamento pretendido pelo candidato.

Dessa forma, afastados os argumentos recursais deve a decisão agravada ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025